Tribunal: TJSP
Processo: 2061752-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para fornecimento dos serviços de "home care". Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Pedido não instruído adequadamente. Ausência de indicação médica. Necessidade e urgência dos serviços pretendidos não

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para fornecimento dos serviços de "home care". Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Pedido não instruído adequadamente. Ausência de indicação médica. Necessidade e urgência dos serviços pretendidos não demonstrados. Oportuno aguardar-se a instrução processual, submetendo o debate ao crivo do contraditório. Decisão mantida. Agravo improvido.